Tribunal: TJMT
Processo: 1002374-64.2020.8.11.0009
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002374-64.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EMERSON JOSE COSTA HARTMANN - CPF: 048.558.371-21 (APELANTE), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE COLÍDER (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE COLÍDER (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LEONILDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 007.386.391-25 (VÍTIMA), ROSEMARA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 015.734.391-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002374-64.2020.8.11.0009

APELANTE: EMERSON JOSE COSTA HARTMANN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – LATROCÍNIO TENTADO [ART. 121, § 3o, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP], RECEPTAÇÃO [ART. 180,
CAPUT
, DO CP] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003] – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO -
PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO – DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA ROUBO – TIROS DISPARADOS EM DIREÇÃO ÀS VÍTIMAS –
ANIMUS NECANDI
EVIDENCIADO – CONSUNÇÃO DO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDONEAMENTE DESVALORADAS – MANUTENÇÃO – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, AINDA QUE PARCIAL – COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – FRAÇÃO RELATIVA À TENTATIVA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a origem ilícita do objeto apreendido na posse da apelante, restam evidenciadas a autoria e a materialidade do crime de receptação, sendo descabido o pleito absolvitório.

Demonstrado o
animus necandi
– evidenciado com os disparos efetuados contra a cabeça da vítima, que não ceifaram sua vida por falha na arma ou ausência de munição – não há se falar em desclassificação para o delito de roubo.

Havendo autonomia entre os crimes cometidos, que atingiram bens jurídicos distintos, não tem aplicabilidade o princípio da consunção. Precedentes do STJ.

É correta a negativação das circunstâncias do crime quando resta demonstrada a violência excessiva do agente, que agrediu as vítimas com diversos chutes.

Se a vítima apresenta sequelas do evento criminoso, devem ser desvaloradas as consequências do crime.

A confissão, ainda que parcial, de elementar do tipo que caracteriza crime diverso, autoriza o reconhecimento da atenuante descrita no art. 65, II,
“d”
, do Código Penal. Precedentes do STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de EMERSON JOSÉ COSTA HARTMANN contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara de Colíder, que o condenou pelos crimes de latrocínio tentado [art. 121, § 3o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP], receptação [art. 180,
caput
, do CP] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], apenando-o com 17 [dezessete] anos e 6 [seis] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 29 [vinte nove] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Almeja a absolvição quanto ao crime de receptação por entender que não há prova idônea de que a arma que o apelante adquiriu era produto de crime, tampouco que tinha ciência da procedência ilícita dela.

Quanto ao latrocínio tentado, pugna pela desclassificação para roubo, aduzindo a inexistência de
animus necandi
em relação às vítimas. Busca o reconhecimento da consunção do crime de porte ilegal de arma de fogo, sob o argumento de que seria desdobramento do crime anterior. Ao final, pleiteia o redimensionamento da reprimenda no crime de latrocínio, com a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da fração referente à tentativa no máximo legal de 2/3 [dois terços].

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EMERSON JOSÉ COSTA HARTMANN foi denunciado pelo Ministério Público pela prática dos seguintes crimes:

“1. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, entre o dia 22 de agosto de 2020 e o dia 29 de agosto de 2020, nesta cidade, o indiciado adquiriu, recebeu e transportou coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, a arma de fogo da marca Taurus, do tipo pistola, de calibre 9mm, modelo G2C, com número de série ABG682027.

2. Consta também que, no dia 29 de agosto de 2020, por volta das 19h00, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Farinheiro”, situado na “Comunidade São Jorge”, na zona rural desta cidade, o denunciado sobredito subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo em face das vítimas LEONILDO APARECIDO DA SILVA e ROSEMARA RODRIGUES DOS REIS, praticada com a intenção de matar as vítimas (tentativa de latrocínio), objetivo esse (morte das vítimas) não atingido por circunstâncias alheias à vontade dele, 01 (um) veículo GM/Prisma, cor branca, placas HIC-4252 (apreendido a fls. 22), bem como R$ 600,00 em dinheiro, pertencentes à vítima LEONILDO.

3. Consta ainda que, em data incerta e no dia no dia 30 de agosto de 2020, por volta das 07h20min, nas imediações da Fazenda “Carapa”, perto da estrada conhecida como “Volta Redonda”, situada na comunidade “Sol Nascente”, na zona rural desta cidade, o denunciado adquiriu, transportou e portou, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, arma de fogo de uso permitido, ou seja, 01 (uma) pistola da marca “Taurus”, modelo 838, calibre .380, número de série KJT09032, cor preta, além de 07 (sete) munições intactas calibre .380 (apreendidas a fls. 20).”

GERSON LUÍS LOPES CHERAKOWSKI, Policial Militar que atuou na ocorrência, relatou à autoridade policial:

“Que esta GUPM recebeu uma solicitação via 190 COPOM, onde nos foi repassado que o possível autor do roubo de B.O. no 2020.204251 estaria andando no pasto com duas armas na mão, momento em que o mesmo visualizou a viatura, largou as armas e saiu correndo em direção ao mato; que conseguimos realizar a detenção do mesmo; que ao indagar o suspeito se ele seria o autor do roubo do veículo na noite passada, o mesmo relatou que sim; que roubou o carro para se evadir do local, porém perdeu o controle em uma curva, vindo a cair em uma ribanceira; que continuou andando pelo pasto em direção à comunidade Zé Reis (Nova Galiléia); que durante a madrugada dormiu beirando o pasto e hoje cedo seguiu em direção à comunidade, momento em que foi detido pela GUPM; que o suspeito estava de posse de duas armas de fogo tipo pistola, uma modelo PT G2C, calibre 9mm, no ABG682027, e uma PT modelo 838, calibre 380, no KJT09032; que perguntado se eram dele as armas, ele disse que a calibre 380 seria dele, teria comprado, e a outra, calibre 9mm, teria recebido do tal BRUNO DOUGLAS; que o mesmo relatou que estaria com seus parceiros, DOUGLAS PLÁCIDO e BRUNO DOUGLAS, na tentativa de roubo ocorrida na comunidade marco do cimento, onde a GUPM de Nova Guarita foi atender tal ocorrência; que posterior ao fato, o tal de BRUNO DOUGLAS evadiu com o carro Siena prata, e os outros dois suspeitos foragiram para o mato; que já à noite o suspeito DOUGLAS foi encontrado baleado, onde foi detido e conduzido para o Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros; que o suspeito EMERSON relatou, ainda, que teria disparado acidentalmente contra seu parceiro DOUGLAS PLÁCIDO; que já no quartel foi constatado que uma das armas seria produto de furto, B.O. n

o 2020.197709; que o suspeito foi conduzido até o Hospital Regional de Colíder, pois se encontrava com um ferimento na mão; segundo ele, atirou sem querer em sua própria mão; que após ser atendido no Hospital Regional, foi conduzido pela GUPM para a DEPOL local; que o suspeito relatou, ainda, que estava de tornozeleira e a teria rompido para praticar os delitos”.

Essas declarações foram corroboradas pelo SD PM IDEGLAN ALVES DE OLIVEIRA.

LEONILDO APARECIDO DE OLIVEIRA declarou ao Delegado de Polícia o seguinte:

“Que reside na comunidade São Jorge, sítio Nossa Senhora Aparecida; que afirma que possui um bar na comunidade, denominado Bar do Farinheiro; que na data de ontem, 29/08/2020, estava no seu bar, juntamente com outras cinco pessoas, sendo sua mulher, seu irmão JOSÉ LUIZ e mais três amigos, denominados RUDSON, VANDERLEI e CÉLIO, sendo os três colegas moradores das redondezas da comunidade e seu irmão morador de Nova Guarita; que por volta das 19h00 chegou o suspeito, sozinho e portando duas armas em mãos; que afirma que se tratava de duas pistolas; que o declarante não viu outra pessoa com ele; que o suspeito disse: ‘isso é um assalto, todo mundo deitado no chão, quero a chave do Prisma para fugir’; que o suspeito chegou a pé; que afirma o declarante que então fez a entrega da chave de seu veículo, momento em que o suspeito mandou a vítima deitar separado das demais pessoas; que enquanto estava deitado no chão, o suspeito desferiu um chute na perna do declarante e proferiu diversos xingamentos, como ‘filho da puta, filho da égua’; que além de tudo o suspeito disse que ‘se eu matar um, não estou nem aí’; que então o suspeito foi para o sentido de uma das motocicletas que estavam no local, momento em que o declarante se levantou do solo e se evadiu rapidamente para o sentido de sua residência; que afirma o declarante que
o suspeito vislumbrou a tentativa de fuga da vítima e fez um disparo em direção ao mesmo; que afirma o declarante que não foi atingido pelo tiro
; que posteriormente o suspeito saiu do local com o veículo do declarante; que o suspeito vislumbrou a tentativa de fuga da vítima e fez um disparo em direção ao mesmo; que o declarante não foi atingido pelo tiro; que posteriormente o suspeito saiu do local com o veículo do declarante; que pegou uma motocicleta e foi atrás do suspeito que estava com seu veículo; que após andar cerca de trinta quilômetros, localizou seu veículo, caído em um barranco; que o suspeito não estava dentro do automóvel nem próximo do local; que a Polícia Militar chegou no local e foram em duas residências em que o suspeito poderia estar, mas sem êxito de encontrá-lo; que seu automóvel é um Chevrolet Prisma, ano 2008, de cor branca; que possuía seiscentos reais dentro de seu automóvel, onde que, após a vítima localizar seu veículo, a pecúnia não estava; que o suspeito era magro, alto, moreno, possuía tatuagem grande no braço direito e estava sem camisa”.

ROSEMARA RODRIGUES DOS REIS também foi ouvida:

“Que é convivente de LEONILDO APARECIDO DA SILVA; que juntos possuem um bar na comunidade São Jorge, conhecimento o estabelecimento como Bar do Farinheiro; que na data de ontem, 29/08/2020, em um horário que a declarante não se recorda, chegou um homem, moreno, alto, bem magro, sem camisa e com duas pistolas na mão; que este possuía uma tatuagem enorme no braço direito e algumas pequenas no braço esquerdo; que o suspeito possuía um machucado na mão, que fluía muito sangue; que este homem anunciou assalto e fez todos que estavam no local deitarem no chão; que no estabelecimento estavam a declarante, seu convivente, CÉLIO, RUDSON, VANDERLEI e JOSÉ LUIZ (cunhado da declarante); que a todo momento ele pedia a chave do veículo Prisma branco; que o suspeito perguntou à declarante de quem era o veículo estacionado; que a declarante disse que o automóvel era de seu esposo; que nesse momento o suspeito chutou LEONILDO e foi até a declarante, que estava atrás do balcão, e puxou seu cabelo; que a todo tempo ele falava que ia ‘estourar o miolo da cabeça de um’, bem como proferiu diversos xingamentos contra as pessoas que estavam no local;
que no momento em que foi entregue a chave do veículo para o suspeito, o mesmo fez um disparo para o alto
; que o suspeito, ao vislumbrar algumas motocicletas no local, solicitou as chaves; que a declarante disse que não sabia onde as chaves estavam, momento em que o mesmo foi em direção às motos e
LEONILDO, vendo uma oportunidade, levantou-se e correu rumo à sua casa, porém o suspeito viu a atitude e disparou contra LEONILDO, mas não o acertou
; que a declarante estava parada e, nesse momento,
o suspeito estava atrás da mesma e tentou dar dois tiros na declarante, porém não saiu munição da arma; que nesse momento ele disse: ‘vou estourar seu é o seu miolo agora’
; que após a arma do suspeito falhar contra a declarante, o suspeito entrou no veículo do casal e se evadiu; que então LEONILDO foi atrás do seu veículo e a declarante ficou no local; que LEONILDO obteve êxito na busca do carro, encontrando-o cerca de trinta quilômetros, jogando em um barranco depois da comunidade; que após os fatos, foi localizada uma munição deflagrada de um dos disparos, se tratava de uma munição calibre 9mm”.

Tanto LEONILDO quando ROSEMARA reconheceram na Delegacia de Polícia, pessoalmente, EMERSON como o autor do delito.

JOSÉ LUIZ DA SILVA testemunhou na etapa inquisitiva,
verbis
:

“Que é irmão de LEONILDO; que afirma que, no dia 29/08/2020, por volta das 19h00, estava no Bar do Farinheiro; que além do declarante, seu irmão e sua cunhada, estavam RUDSON, VANDERLEI e CÉLIO; que chegou no estabelecimento e logo apareceu o suspeito; que este já chegou apavorando e com duas armas nas mãos; que o declarante, por não ter conhecimento sobre armas, não sabe dizer de quais se tratavam; que o suspeito estava com um sangramento na mão; que o suspeito mandou todos deitarem e disse que quem não obedecesse seu pedido, iria estourar o miolo da cabeça, bem como disse que era caso de vida ou morte; que
o suspeito deu um disparo para o alto, como forma de apavorar todos que estavam no local
; que o suspeito perguntou para ROSE de quem era o veículo e a mesma disse que era de seu convivente, irmão do declarante; que então o suspeito pediu a chave do carro para LEONILDO e o mesmo fez a entrega para o suspeito; que em seguida o suspeito se dirigiu para o rumo das motocicletas que estavam no local, momento em que
o irmão de declarante viu como uma forma de se evadir, levantou-se do chão e foi sentido à casa, que fica nos fundos do bar; que nesse momento o suspeito observou a tentativa de fuga de LEONILDO e fez um disparo contra o mesmo, que não o acertou
; que afirma o declarante que então o suspeito entrou no veículo e se evadiu rapidamente do local; que o suspeito era moreno, magro, alto, tinha tatuagens no braço e estava sem camisa; que apresentada a foto de EMERSON JOSÉ COSTA HARTMANN, reconheceu este como a mesma pessoa que cometeu o roubo no Bar do Farinheiro, onde o declarante estava presente”.

CÉLIO ROCHA SOARES, que estava presente no estabelecimento comercial no momento do crime, apresentou idêntica narrativa,
confirmando o disparo efetuado por EMERSON em direção a LEONILDO, quando este tentou evadir-se do local
.

Interrogado, EMERSON fez uso do direito de permanecer em silêncio.

No boletim de ocorrência no 2020.197709, confeccionado em 22/08/2020, consta o seguinte:

“Esta GUPM foi informada, via 190, que no referido local acabara de ocorrer um furto; de imediato deslocamos para o local onde, em contato com a vítima, relatou que ao chegar em casa deparou com o arrombamento da janela e sentiu falta de sua PT TAURUS S.A. PT111G2C 9MM, no ABG602027, Nota Fiscal no 5341, registro no 90329323, 3 carregadores e 24 munições 9mm, proprietário WALTER DO AMARAL JÚNIOR, e do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em moeda corrente [...]”

Na instrução processual, LEONILDO reiterou as declarações prestadas na fase investigativa, esclarecendo que o réu chegou com a mão sangrando bastante, a todo tempo
“queria a chave do Prisma”
, e que foi agredido com chutes
“a toda hora”
. Quando correu para sua casa, que fica ao lado do bar, EMERSON efetuou um disparo em sua direção, mas não o acertou.

“V: Ele chegou muito agressivo, chutou a cara de um amigo meu, que não fez nada, estava deitado lá, no chão; toda hora falando de matar, estava com duas armas na mão; quando eu corri pra casa, ele levou a arma na minha mulher e, graças ao poder de Deus, a arma não disparou; ele puxou três vezes para disparar na cabeça dela.

MP: Ele estava com a cara limpa? O senhor chegou a ver o rosto dele?

V: Sim, ele tava até sem camisa, só de calça, cara limpa, não tinha nada na cara.

MP: O senhor chegou a reconhecer ele lá na polícia?

V: Sim, reconheci. Ele estava até com a mesma calça, toda suja de sangue, ainda. [...]

MP: O senhor viu ele tentando disparar contra sua esposa?

V: Não, foi na hora que eu tinha corrido.

[...]”

ROSEMARA repisou suas declarações extrajudiciais, confirmando que, após LEONILDO correr em direção à residência do casal, EMERSON
“
atirou no meu esposo, graças a Deus não pegou, porque meu esposo estava em movimento, correndo; aí ele levou a arma na minha cabeça e puxou três vezes seguidas e as três vezes eu só senti o barulhinho negando
; eu não sei se acabou a munição, se foi um milagre de Deus, não sei o que aconteceu, não; ele viu que não saiu tirou e falou: ‘essa droga já acabou’ e saiu correndo, empurrando as cadeiras; daí pra frente eu não sei contar, só sei que meu esposo catou a moto e foi mais o RUDSON pra saber onde ele ia deixar o carro, porque a gente comprou agora, nem terminou de pagar [...]”

Esclareceu que depois do roubo o movimento no bar do casal diminuiu bastante, porque
“as pessoas não vão mais lá, com medo; pra mim foi a destruição total, porque devido aos AVC’S que eu já tive, eu não posso nem sequer passar nervoso, o meu medo era uma das minhas crianças subir pra lá; como ele estava descontrolado, toda hora falando de atirar na cabeça, estourar o miolo da gente na bala, foi o fim da picada; até hoje eu tenho descontrole emocional, descontrole na urina, tudo de novo; sempre tomei remédio”.

Questionada pela Defensoria Pública, respondeu:

“DP: A todo momento ele pedia o carro, pedia mais alguma coisa?

V: Ele queria o carro; na hora que ele falou ‘é um assalto, eu não estou pra brincadeira’, e já atirou, eu disse pra ele: ‘moço, eu não tenho nada de dinheiro aqui no caixa’; aí ele falou: ‘quero a chave do carro branco, então’ [...] ele pegou assim, no meu cabelo e puxou, eu ia bater a minha cabeça no balcão, mas eu afastei rapidamente e ele ficou só com uns fios do meu cabelo na mão”.

Os Policiais Militares GERSON LUÍS LOPES CHERAKOWSKI e IDEGLAN ALVES DE OLIVEIRA confirmaram, em juízo, que efetuaram a prisão de EMERSON no dia
30/08/2020
, quando ele foi localizado em um pasto, logo depois de ter dispensado as duas armas de fogo apreendidas.

IDEGLAN esclareceu que, após a apreensão das armas, foi constatada que uma delas era produto de furto, ocorrido dias antes, cujo boletim de ocorrência havia sido registrado pela vítima, o proprietário da pistola 9mm.

CÉLIO ROCHA SOARES testemunhou em juízo:

“T: Ele chegou com duas armas, mandou todo mundo deitar no chão; a esposa do LEONILDO estava do lado de dentro do bar; eu, o LEONILDO e mais dois companheiros, do lado de fora;
todo mundo deitou no chão e ele pediu a chave, deu um tiro pra cima e pediu para a esposa do LEONILDO a chave do carro
; ninguém tinha a chave e ele alterou, né, disse que se não aparecesse a chave do carro ele ia atirar na cabeça das pessoas; a gente no chão, aí ela falou: ‘a chave do carro tá com meu marido’; ‘quem é seu marido?’; aí ela apontou para o LEONILDO; ele foi para o lado do LEONILDO, com a arma, e o LEONILDO entregou a chave pra ele; na hora que ele entregou a chave, ele foi em uma das motos que estava encostada no bar; aí,
nisso o LEONILDO correu pra residência dele; ele escutou e atirou, deu um disparo nas costas do LEONILDO, mas não acertou; aí nisso ele foi de volta e apontou a arma para a esposa do LEONILDO, a dona ROSE, só que não saiu tiro, parece que a arma falhou
; num dos braços dele estava escorrendo muito sangue; aí ele foi em direção ao carro e saiu; o LEONILDO veio de lá pra cá e chamou um dos colegas que estava deitado e chão e saiu pra ver em que direção ele ia, pra chamar a polícia.

MP: O senhor viu ele puxar o gatilho contra a cabeça da dona ROSEMARA?

T: Não, eu escutei um barulho de arma, me parece que um barulho de gatilho, mas não deu pra mim ver.

MP: Tipo assim: tec, tec?

T: Isso, o barulho de agulha de arma batendo.

MP: O senhor chegou a ver o rosto dele?

T: Vi, na hora que ele falou que era pra deitar no chão, eu achei que era algum conhecido, alguma brincadeira, aí eu olhei e vi o rosto dele antes de deitar no chão.

MP: Ele tava sem camisa?

T: Tava sem camisa.

MP: O senhor chegou a reconhecer ele na delegacia.

T: Reconheci sim, na delegacia.

MP: Ele estava com duas armas de fogo?

T: Sim, uma em cada mão.

[...]”

Interrogado em juízo, EMERSON declarou que estava desempregado à época do crime, pois
“estava de tornozeleira e não arrumava emprego”
.

“J: Sobre os fatos ocorridos no Bar do Farinheiro, o que o senhor pode me falar sobre esse fato?

R: Eu queria falar para o senhor que aconteceu mesmo esse fato, mas não com a intenção de matar as pessoas, até porque foi citado aí que eu estava com um ferimento na mão; esse ferimento foi feito na minha mão devido a pistola que eu tava foi feita uma perícia nela depois que eu rodei, e ela tinha certos problemas de manutenção, ela tinha um defeito de fábrica, ao qual o mesmo ela tinha problemas de disparo; esse disparo que houve, dentro desse assalto, que tá se tornando tentativa de latrocínio, isso não ocorreu senhor; o disparo foi pego nessa minha mão, se o senhor observar aqui [ergue uma das mãos]; não foi dado mais do que esse disparo, entendeu? Devido a eu estar nervoso, eu tinha recém-saído da unidade prisional, estava desempregado, tinha umas pessoas querendo me pegar na rua devido eu estar de tornozeleira; eu fiquei meio nervoso, fui caçar um motivo pra sair; eu só queria sair da cidade nesse dia; o senhor já colheu o depoimento das pessoas, elas devem ter lembrado que, no momento que eu cheguei lá, eu falei que não queria nada de ninguém, eu só queria sair dali, porque tinha pessoas atrás de mim.

J: Vamos lá, mas o senhor queria subtrair o Prisma, cor branca?

R: Sim.

J: O senhor exigiu as chaves?

R: Sim, pedi só as chaves do carro e ainda comuniquei a ele...

J: Aí, quando a vítima correu, o senhor não disparou contra ela?

R: Não senhor. Isso foi na hora que eu cheguei, eu pedi pra todos se deitarem no chão; logo em seguida, quando ele entregou a chave, devido eu estar nervoso, quando eu saí fora do bar, quando eu fui erguer a chave, automaticamente essa pistola disparou na minha mão; logo em seguida, o comerciante correu pra casa dele; foi quando eu adentrei no carro e possuí o veículo dele.

J: Mas quando o senhor chegou no bar, o senhor já não chegou com a mão ferida?

R: Não senhor, o ferimento foi feito lá na hora, nesse disparo que eles estão falando que foram diversos disparos, o qual não houve. Foi feita uma perícia, nessa arma que eu roubei, e consta – eu não sei se a advogada pediu aí ou se tem como expor – foi feita uma perícia nessa pistola, o que foi detectado esse defeito nela.

J: Mas o senhor não estava com duas armas?

R: Uma 9mm e uma 380.

J: E por que o senhor estava com duas armas?

R: Uma era minha, a outra era de um rapaz que tinha me emprestado, tinha deixado guardada comigo; eu, nesse nervosismo todo, peguei as duas e saí; como teve depoimento, tinha pessoas atrás de mim, que estavam me ameaçando; adentraram a minha residência, onde eu tava morando, pra me procurar, ameaçaram minha família.

J: Mas aí o senhor subtraiu o Prisma e saiu dali?

R: Isso.

J: Durante a sua fuga, o senhor perdeu o controle do carro?

R: Correto.

J: Aí o que o senhor fez?

R: Deixei o carro no lugar do acidente e me desloquei, comecei a andar na estrada a pé.

J: Com as duas armas?

R: Não, com uma só, no acidente uma eu já não achei mais.

J: Qual arma, então, o senhor levou com o senhor?

R: A 9mm.

J: A 380, então, o senhor perdeu?

R: Sim.

J: Quando o senhor avistou a viatura, o senhor dispensou a arma?

R: Sim, ela ficou uns quatro ou cinco metros de mim, eu deitei no chão, em momento algum eu tentei reagir, fazer nada contra a prisão; até porque, a partir do momento que ‘os militares chegou’, devido eu estar sendo ameaçado, eu não vou mentir para o senhor, foi até um alívio pra mim, porque eu sabia que a minha vida estava segura a partir daquele momento, porque eu sabia que tinha pessoas atrás de mim querendo tirar minha vida.

J: Essa arma 9mm era do senhor, então?

R: Isso, eu tinha comprado ela devido essas pessoas ameaçarem a minha família; eu comprei ela de um rapaz que era até aqui de Sinop.

MP: Sem perguntas, Excelência.

DP: Já que você assumiu o fato, quando você chegou no bar, você solicitou o veículo e de imediato eles te entregaram a chave?

R: Sim.

DP: Você solicitou mais alguma coisa das vítimas?

R: Não.

DP: Você só queria o carro?

R: Só o carro, pra sair daquele lugar, que eu estava sendo perseguido.

DP: Você ameaçou alguma das pessoas?

R: Não, em momento algum.

DP: Você deixou bem claro que queria o carro?

R: Deixei bem claro que só queria a chave do carro pra eu poder ir embora, eu tava sendo perseguido por pessoas que queriam tentar contra a minha vida.

DP: Sem mais perguntas, Excelência”.

Registro que, a despeito da alegação do réu, em sua autodefesa, que uma das armas apresentava um defeito e supostamente
“disparava sozinha”
, o que teria sido
“atestado na perícia”
, o Laudo Pericial no 500.2.03.2020.009801-01, elaborado pela POLITEC de Sinop, atestou a eficiência da pistola 9mm que havia sido furtada, asseverando que
“submetida essa arma de fogo à prova de tiro, foi observado o funcionamento normal dos mecanismos de injeção e ejeção dos estojos e de disparo. Foi utilizado para o disparo de prova uma munição deste órgão, a qual deflagrou sua carga ao ser a cápsula de espoletamento percutida na primeira vez. Assim sendo, a arma testada mostrou-se eficiente para a realização de disparos”
.

Não há, nos autos, informações acerca de eventual perícia na pistola 380 apreendida.

Incialmente, quanto ao pedido de absolvição pelo crime de
receptação
[art. 180,
caput
, do CP], embora a combativa Defensoria Pública verbere que não há prova da origem da pistola adquirida pelo apelante, basta a leitura do boletim de ocorrência acostado para se verificar que nele a vítima do
furto
, WALTER DO AMARAL JÚNIOR, apresentou, além da
nota fiscal
da pistola, o
registro
dela em seu nome, o que demonstra a sua regular propriedade sobre a arma de fogo.

O réu, por sua vez, confessou tê-la adquirido
“de um rapaz em Sinop”
.

No crime de receptação, a
res furtiva
apreendida em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime.

Destarte, a existência de prova contundente da posse do bem, aliada à fragilidade da justificativa apresentada pelo réu, inviabiliza sua absolvição. Confira-se:

“[...] A apreensão dos bens subtraídos em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição ou desclassificação da receptação para a modalidade culposa. [...]”
(TJ/MT, Ap. 133237/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018).

“[...] No delito de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria (Precedentes). No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento ou indício que demonstre a alegada ignorância do apelante acerca da origem criminosa da arma de fogo localizada em sua posse; ao contrário, as circunstâncias que permeiam o caso revelam, de forma insofismável, que ele detinha plena consciência acerca da origem espúria do armamento. Logo, não há como acolher o pleito absolutório e tampouco a almejada desclassificação para a modalidade culposa do art. 180, §3o, do Código Penal. [...]”
(TJ/MT, Ap. 156915/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 19/04/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, AUSÊNCIA DE DOLO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – APREENSÃO DE MONITOR FURTADO NA POSSE DO APELANTE – DECLARAÇÕES DE VÍTIMA E DE CORRÉU – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM [...] “Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo a ele a comprovação da origem lícita do bem, caso contrário, deve ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida, mormente porque as vítimas do furto reconhecem que os objetos que lhe foram subtraídos estavam em poder do agente.”
(TJMT, Ap no 157184/2017) [...]” (Ap 152831/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO [...] VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA PELO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE OBJETO DO CRIME DE ROUBO ANTERIOR – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO APELANTE EVIDENCIADORAS DE QUE ELE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO [...] No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, como aconteceu com o apelante [...]”
(Ap 12016/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018).

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

Descabe falar, portanto, em absolvição do apelante quanto à receptação.

O pleito desclassificatório do latrocínio tentado para roubo também não comporta provimento.

Tanto LEONILDO e ROSEMARA quanto a testemunha CÉLIO, todos ouvidos nas fases inquisitiva e judicial, como também JOSÉ LUIZ, que prestou declarações apenas no inquérito policial, foram uníssonos em confirmar os disparos efetuados por EMERSON – um em direção a LEONILDO, quando ele empreendeu fuga do bar rumo a sua casa, e outros três que falharam, contra a cabeça de ROSEMARA.

EMERSON negou os disparos contra as vítimas, aduzindo que o único que efetuou foi por
“defeito na arma”
e acabou atingindo a própria mão. No entanto, as provas coletadas demonstram que ele já chegou no estabelecimento com a mão sangrando.

Portanto, a versão do apelante está divorciada do conjunto probatório e não merece acolhida.

Não tem aplicabilidade, no caso concreto, o princípio da consunção, haja vista que
não se trata de crime-meio para a execução de um outro mais grave, mas sim de delitos autônomos
.

Após a detida análise do contexto fático-probatório dos autos, observo que de fato é inviável a aplicação do referido princípio no presente caso, mormente porque os delitos ocorreram em momentos diversos, pois, embora os artefatos bélicos tenham sido empregados no crime patrimonial, não se verifica que a sua aquisição ou seu porte ilegal tenha ocorrido
exclusivamente
para a empreitada criminosa; pelo contrário, o que se verificou é que o recorrente portava a arma de fogo, ilegalmente,
antes
e
depois
de praticar o delito patrimonial.

É o que se extrai do interrogatório de
EMERSON, que confessou em juízo que havia adquirido a pistola há alguns dias, para
“proteção de sua família”
, e que a outra era
“de um rapaz que havia deixado com ele”
.

A aplicação do princípio da consunção resulta no afastamento do concurso de crimes para se reconhecer que – apesar da existência de duas condutas típicas – ante a relação de dependência entre elas e o fato de serem cometidas dentro de um mesmo contexto fático, sejam elas consideradas como um único crime.

Na lição de GRECCO, pode-se
“falar em princípio da consunção nas seguintes hipóteses: a) quando um crime é meio necessário ou normal na fase de preparação ou de execução de outro crime; b) nos casos de antefato e pós-fato impuníveis”
(Curso de Direito Penal, Ed. Impetus, 17a edição, vol. 1, página 78).

Não é o caso dos autos, os crimes são autônomos e ofendem bens jurídicos distintos, consoante se infere da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] na hipótese em análise, não se aplica o princípio da consunção, de forma que a conduta de portar ilegalmente arma de fogo não pode ser absorvida pelo crime de roubo, na medida em que se tratam de crimes autônomos e independentes, cujos objetos jurídicos são distintos - quanto ao crime de roubo: o patrimônio, a integridade jurídica e a liberdade do indivíduo e, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo: a segurança pública e a paz social -, com diferenças quanto à natureza jurídica de cada um, sendo o primeiro material, de perigo concreto, e o segundo formal, de perigo abstrato. [...] [HC 494.860/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019].

“(...) 1. O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social. Precedentes. 2. Na situação concreta, não houve relação de subordinação entre o porte de arma de fogo e o roubo circunstanciado. Esclareceu o Tribunal de Justiça que,
embora inequívoca a utilização do artefato para a prática do crime patrimonial, a acusada foi encontrada com a arma em local totalmente diverso de onde o crime contra o patrimônio fora praticado, quando a execução deste já estava exaurida
, ocasião em que foram localizadas, inclusive, munições de calibre diferente do da arma apreendida. De mais a mais, a alteração das conclusões alcançadas pelas instâncias de origem, soberanas na análise das provas dos autos, constitui tarefa inviável na via eleita, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório. (...)” [HC 241.666/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9.3.2017, DJe 21.3.2017].

Portanto, deve ser mantida a condenação, neste particular.

Por derradeiro, passo a análise da dosimetria do crime de latrocínio tentado, cuja minoração almeja o apelante.

Na primeira etapa, o juízo singular desvalorou as circunstâncias e as consequências do crime, verbis:

“[...] As circunstâncias são reprováveis, vez que o acusado, segundo relato das vítimas, a todo o momento as chutavas, tal situação, a meu ver, revela uma violência desproporcional daquela prevista no tipo penal.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO – CÁRCERE PRIVADO – AMEAÇA – LESÃO CORPORAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DEFENSIVO – 1. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO – 1.1. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDENAÇÃO CRIMINAL ANTERIOR – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EXCEDENTES DAS JÁ PREVISTAS NO TIPO PENAL – 1.2. TENTATIVA - FRAÇÃO MÁXIMA – IMPROCEDÊNCIA – ITER CRIMINIS QUASE TODO PERCORRIDO– 1.3. CONCURSO FORMAL – AFASTAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – DUAS VÍTIMAS – 2. CÁRCERE PRIVADO – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – VIOLÊNCIA DESBORDANTE DA PREVISTA NO TIPO PENAL – 3. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO PELOS DELITOS DE ROUBO TENTADO E AMEAÇA – IMPERTINÊNCIA – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – MOMENTOS DIVERSOS E CONTEXTOS DISTINTOS – 4. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PENA DE DETENÇÃO – REGIME SEMIABERTO – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) Além disso,
a violência física exercida durante a empreitada delituosa, que ultrapassa as circunstâncias já previstas no tipo penal (chutes), são capazes de ensejar a exasperação da pena-base
; (...) (N.U 0001636-93.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019) (Grifei).

Já as consequências do crime são graves, vez que além do terror vivenciado pelas vítimas, ainda persiste as sequelas do crime, em especial na vida de Rosemara Rodrigues dos Reis que afirmou sofrer de descontrole emocional que reflete em problemas urinários em razão dos fatos. [...]”

A negativação de ambas as circunstâncias judiciais está concretamente fundamentada, pois tanto a violência excessiva empregada pelo réu na empreitada criminosa, quanto as consequências experimentadas pela vítima ROSEMARA, que as relatou em juízo, autorizam o recrudescimento da reprimenda basilar.

Embora não seja objeto de questionamento recursal, destaco que a fração utilizada pelo juízo singular, correspondente a 1/10 [um décimo] para cada uma delas não se afigura exagerada, uma vez que a jurisprudência orbita entre 1/6 [um sexto] e 1/8 [um oitavo], razão pela qual
mantenho a pena-base de 24 [vinte quatro] anos de reclusão e 12 [doze] dias-multa
.

No que pertine ao reconhecimento da confissão espontânea, assiste razão à Defensoria Pública.

Em que pese ser a confissão de EMERSON qualificada, uma vez que ele afirma que não efetuou disparos em direção às vítimas, e que o único que teria feito, de forma acidental, atingiu sua própria mão, não resta dúvida que ele, espontaneamente, revelou a prática delitiva, descrevendo o ingresso no estabelecimento, a exigência das chaves do automóvel e a fuga dele no veículo subtraído.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgado relatado pela Ministra LAURITA VAZ, reconheceu a aplicabilidade da atenuante da confissão, ainda que a descrição dada pelo agente configure crime diverso, consoante se vê de trecho do voto:

“[...] No caso, ainda que o Paciente tenha declarado em juízo conjuntura que pareça a descrição de simples subtração – o que configuraria crime diverso –, é certo que tal conduta também constitui elementar do delito de roubo, por se tratar de crime complexo, consistente na prática de furto associada à violência ou grave ameaça. Com igual conclusão, reproduzo o fragmento do seguinte precedente desta Corte:

"2. Embora a simples subtração configure crime diverso - furto -, também constitui uma das elementares do delito de roubo - crime complexo, consubstanciado na prática de furto, associado à prática de constrangimento, ameaça ou violência, daí a configuração de hipótese de confissão parcial (HC n. 396.503/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 6/11/2017)." (AgRg no REsp 1864871/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 14/05/2020.) [...]”

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE
. ENUNCIADO N. 545 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, quando utilizada pelo juiz para fundamentar a condenação, incide a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, ainda que a confissão tenha sido parcial, entendimento que resultou na edição do enunciado n. 545 da Súmula desta Corte.
-
No caso, o paciente assumiu a prática do delito de roubo, apenas negou o uso de arma, o que atrai a incidência do referido enunciado. Ademais,
nos termos da jurisprudência desta Corte, embora a simples subtração configure crime diverso - furto -, também constitui uma das elementares do delito de roubo - crime complexo, consubstanciado na prática de furto, associado à prática de constrangimento, ameaça ou violência, daí a configuração de hipótese de confissão parcial
(HC 396.503/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017). - Agravo regimental a que se nega provimento. [AgRg no HC 545.931/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019].

Portanto, na etapa intermediária deve ser compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, motivo pelo qual conservo a
pena intermediária
como fixada na primeira etapa, qual seja,
24 [vinte quatro] anos de reclusão e 12 [doze] dias-multa.

Na fase derradeira, não há causas de aumento da pena, incidindo a tentativa [art. 14, II, CP].

O magistrado sentenciante bem pontuou que a subtração do bem foi exitosa, porque EMERSON conseguiu evadir-se do local do crime no automóvel das vítimas, restando caracterizada a completa inversão da posse.

Em relação aos disparos de arma de fogo efetuados contra LEONILDO e ROSEMARA, em que pese nenhum dos dois terem sido atingidos, ficou evidenciado que o apelante puxou o gatilho por três vezes, com a arma apontada para a cabeça da segunda, e só não atingiu seu intento porque “a arma falhou ou não tinha munição”, nas palavras da vítima.

Portanto, considerando o
iter criminis
percorrido, reputo suficiente a redução da reprimenda em 1/2 [metade], sendo descabida a minoração dela na fração máxima, como almeja a Defensoria Pública.

Assim, torno definitiva a pena do crime de latrocínio tentado em 12 [doze] anos de reclusão e pagamento de 6 [seis] dias-multa.

Mantenho o concurso material [art. 69, CP] reconhecido na sentença, de modo que a pena total do apelante pelos três crimes que praticou é de
15 [quinze] anos e 6 [seis] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 28 [vinte oito] dias-multa
, estes mantidos no mínimo legal.

Diante do exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo manejado pelo Defensoria Pública em favor de EMERSON JOSÉ COSTA HARTMANN, apenas para reconhecer a confissão espontânea quanto ao crime de latrocínio tentado, redimensionando a pena total dele para
15 [quinze] anos e 6 [seis] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 28 [vinte oito] dias-multa,
mantida, no mais, a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021